Tribunal: TJPA
Processo: 0036379-60.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036379-60.2011.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: MARIELLA VASCONCELOS NOGUEIRA BRAGA, JOAO CARLOS BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL – N.º 0036379-60.2011.8.14.0301.

EMBARGANTE: GAFISA SPE – 53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GAFISA S/A.

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918.

EMBARGADO: JOÃO CARLOS BRAGA e MARIELA VASCONCELOS NOGUEIRA BRAGA.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA 9.685.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, envolvendo atraso na entrega de empreendimento imobiliário e irregularidades em vagas de garagem.

1. A embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto: (i) nulidade do laudo pericial por ausência de intimação prévia do assistente técnico; (ii) funcionalidade das vagas de garagem vinculadas à unidade; (iii) condenação em lucros cessantes sem comprovação de efetiva destinação econômica do imóvel; e (iv) afronta a princípios constitucionais relativos à fundamentação das decisões e ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de enfrentar fundamentos suscitados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à perícia técnica, às vagas de garagem e aos lucros cessantes, concluindo pela inexistência de nulidade, pela limitação de utilização das vagas e pela presunção de lucros cessantes no atraso da entrega do imóvel, em conformidade com a jurisprudência.

6. Os fundamentos constitucionais invocados foram igualmente considerados, estando a decisão suficientemente motivada.

7. O recurso busca apenas a reapreciação da matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado. 2. A fundamentação que afasta as alegações de nulidade de laudo pericial, de inexistência de lucros cessantes e de ausência de prejuízo quanto à funcionalidade de vagas de garagem afasta a alegação de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL – N.º 0036379-60.2011.8.14.0301.

EMBARGANTE:
GAFISA SPE – 53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GAFISA S/A.

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918.

EMBARGADO:
JOÃO CARLOS BRAGA e MARIELA VASCONCELOS NOGUEIRA BRAGA.

ADVOGADO:
DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA 9.685.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra o acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais movida por
MARIELLA VASCONCELOS NOGUEIRA BRAGA e JOÃO CARLOS BRAGA
.

Em suas
razões
, a embargante sustenta que o acórdão incorre em múltiplas omissões quanto a fundamentos essenciais suscitados em suas razões recursais, bem como violação a preceitos constitucionais relativos à fundamentação das decisões judiciais e ao contraditório.

Das omissões alegadas quanto à perícia técnica
, a embargante aponta que o acórdão deixou de analisar adequadamente a nulidade do laudo pericial por ausência de intimação prévia do assistente técnico para realização da vistoria, em afronta ao artigo 474 do Código de Processo Civil. Sustenta que o tribunal rejeitou a alegação de nulidade de forma genérica, limitando-se a afirmar inexistência de prejuízo, sem examinar efetivamente se houve comprovação formal da intimação nos autos. Argumenta que o assistente técnico não participou da vistoria realizada porque não foi previamente intimado sobre data e local da diligência pericial, configurando violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

Quanto à funcionalidade das vagas de garagem
, alega omissão na análise do argumento central sobre a efetiva utilização das vagas vinculadas à unidade imobiliária. Destaca que o próprio perito judicial admitiu, ao responder quesito específico, ser possível utilizar as vagas mesmo com veículos de maior porte, sem inviabilizar manobras de entrada e saída. Sustenta que tal informação, extremamente relevante para o desfecho da lide, foi completamente desconsiderada no julgamento colegiado, que adotou a tese da inviabilidade sem justificar por que afastou esse ponto técnico essencial, contrariando o dever de fundamentação previsto no artigo 489 do CPC.

Das omissões relativas aos lucros cessantes
, a embargante argumenta que o acórdão manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes sem analisar concretamente a ausência de prova quanto à destinação econômica do imóvel. Defende que os embargados não comprovaram que o imóvel seria destinado à locação ou exploração comercial, tampouco apresentaram documentos indicando expectativa de renda. Sustenta que o mero atraso na entrega não justifica presunção de prejuízo, sendo indispensável demonstrar perda efetiva ou vantagem frustrada, e que o tribunal não apreciou argumentos sobre necessidade de parâmetros objetivos para fixação dos lucros cessantes.

Dos fundamentos constitucionais para prequestionamento
, a embargante desenvolve extensa argumentação sobre violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, e 93, inciso IX da Constituição Federal. Sustenta que o dever de fundamentação das decisões judiciais não permite julgamentos desconectados da discussão travada pelas partes, criticando a prática de decisões padronizadas que pouco se referem à concretude dos autos. Argumenta que o contraditório exige não apenas oportunidade de falar, mas também de ser ouvido, devendo os julgadores deliberar sobre os fundamentos apresentados pelas partes, não bastando coerência abstrata entre decisão e fundamento.

A embargante critica o entendimento jurisprudencial de que o juiz não está obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, sustentando que tal postura frustra o princípio do contraditório. Defende que a fundamentação constitucionalmente exigida deve estabelecer coerência entre o que se decide e todo o processo, repudiando decisões estandardizadas desconectadas da discussão específica dos autos.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, envolvendo atraso na entrega de empreendimento imobiliário e irregularidades em vagas de garagem.

1. A embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto: (i) nulidade do laudo pericial por ausência de intimação prévia do assistente técnico; (ii) funcionalidade das vagas de garagem vinculadas à unidade; (iii) condenação em lucros cessantes sem comprovação de efetiva destinação econômica do imóvel; e (iv) afronta a princípios constitucionais relativos à fundamentação das decisões e ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de enfrentar fundamentos suscitados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à perícia técnica, às vagas de garagem e aos lucros cessantes, concluindo pela inexistência de nulidade, pela limitação de utilização das vagas e pela presunção de lucros cessantes no atraso da entrega do imóvel, em conformidade com a jurisprudência.

6. Os fundamentos constitucionais invocados foram igualmente considerados, estando a decisão suficientemente motivada.

7. O recurso busca apenas a reapreciação da matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado. 2. A fundamentação que afasta as alegações de nulidade de laudo pericial, de inexistência de lucros cessantes e de ausência de prejuízo quanto à funcionalidade de vagas de garagem afasta a alegação de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, não há que se falar em omissão, pois o Acórdão embargado analisou toda a matéria submetida à apreciação, concluindo que o alegada nulidade não estava caracterizada, pois nenhum prejuízo havia sido apontado pelos recorrentes, que, inclusive, tiveram oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial e apresentar o parecer de seu assistente técnico, mas não o fizeram.

Igualmente, inexiste omissão em relação ao dever indenizar os embargados pelos lucros cessantes, pois, quanto a este ponto, o Acórdão deliberou expressamente, concluindo que os lucros cessantes são presumidos, diante do atraso na entrega do empreendimento, conforme a orientação jurisprudencial a respeito do assunto.

Também não há que se falar em deficiência na fundamentação, pois o Acórdão está fartamente fundamentado, tanto nas provas produzidas, quanto em jurisprudências.

Finalmente, não existe omissão quanto à alegação de funcionalidade das vagas de garagem, pois também sobre este ponto o Acórdão se manifestou expressamente, concluindo que “apesar de os recorrentes se apegarem à resposta do quesito 5 formulado pelos autores, para afirmarem que a utilização das vagas de garagem dos apelados não está comprometida, a leitura atenta de todas as respostas evidencia o prejuízo dos autores, decorrente da inobservância dos limites mínimos para vagas de garagem, o que leva à limitação de quais tipos de veículos os autores podem adquirir, dificuldade de manobra, de abertura de portas e de acesso aos veículos, o que enseja o dever de indenizar na forma especificada na sentença (conversão em perdas e danos), diante da impossibilidade de adequação dos tamanhos (inexistência de espaço disponível) à legislação”.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/11/2025